Tribunal: TJSP
Processo: 0015807-21.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000610581
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0015807-21.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
DIOGO DA SILVA COSTA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: declararam, de ofício,
nula a r. decisão agravada (fls. 84/86 destes autos), devendo prevalecer o que foi
decidido no Agravo em Execução no 0011389-74.2018.8.26.0996, acerca da falta
disciplinar cometida por DIOGO DA SILVA COSTA em 23 de fevereiro de 2017.
Comunique-se com urgência. v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
IVO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015807-21.2019.8.26.0996 -Voto no 26.357
2
Agravo de Execução Penal no 0015807-21.2019.8.26.0996
Agravante: Diogo da Silva Costa
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Presidente Prudente
Voto no 26.357 Dig
Vistos.
Cuida-se de agravo em execução interposto por
DIOGO DA SILVA COSTA contra decisão (fls. 84/86), proferida pelo
MMo Juiz de Direito do DEECRIM da 5a RAJ (Presidente Prudente), que
reconheceu a prática de falta disciplinar grave praticada em 23 de
fevereiro de 2017 (Penitenciária de Lavínia), consistente na posse de
componentes de telefone celular.
Recurso devidamente processado, com manifestação da
douta Procuradoria de Justiça pelo não provimento (fls. 96/107).
É o relatório.
A falta disciplinar cometida em 23 de fevereiro de 2017
já foi objeto de apreciação por esta Colenda Primeira Câmara Criminal,
nos autos do Agravo em Execução no 0011389-74.2018.8.26.0996,
onde se absolveu o agravante.
O presente recurso, todavia, não se trata de uma
duplicidade, na medida em que foram proferidas duas decisões
distintas, pelo MMo Juízo do DEECRIM da 5a RAJ, acerca da mesma falta
disciplinar: uma proferida em 10 de setembro de 2018, e a outra,
impugnada nestes autos, em 3 de dezembro de 2019 (consulta e-
SAJ/TJSP).
Considerando que a decisão proferida no Agravo em
Execução no 0011389-74.2018.8.26.0996 já transitou em julgado para
as partes, fazendo coisa julgada, a r. decisão de fls. 84/86 é nula.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015807-21.2019.8.26.0996 -Voto no 26.357
3
Posto isso, pelo meu voto declaro, de ofício, nula a r.
decisão agravada (fls. 84/86 destes autos), devendo prevalecer o que
foi decidido no Agravo em Execução no 0011389-74.2018.8.26.0996,
acerca da falta disciplinar cometida por DIOGO DA SILVA COSTA em
23 de fevereiro de 2017.
Comunique-se com urgência.
IVO DE ALMEIDA
Relator